Tribunal: TCU
Processo: 021.610/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Olavo Bentes David contra o Acórdão 10139/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para reformar a deliberação recorrida e torná-la insubsistente, com retorno dos autos ao relator a quo para que adote as medidas que entender cabíveis, junto à unidade de auditoria especializada, a fim de apurar se houve contribuição previdenciária sobre as gratificações natalinas e, consequentemente, a exatidão da média remuneratória; 9.2. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada e ao recorrente.